Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão do ora participado pela agravada1, pois o reportado não implica nenhum efeito sobre o trânsito do recurso que manejara o ente distrital em seu desfavor. Aguarde-se, pois, o julgamento do vertente agravo de instrumento, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39040012